Tribunal: TJDFT
Processo: 0713412-53.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-12-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0713412-53.2021.8.07.0000 RECORRENTE: QUALIDADE ALIMENTOS LTDA RECORRIDA: KI CARNES PARANOÁ COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. ARTIGO 50 DO CÓDIGO CIVIL. REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS. DECISÃO MANTIDA. 1. A desconsideração da personalidade jurídica, no âmbito civil, somente pode ser deferida mediante prova robusta da existência do abuso de direito, caracterizado pelo desvio de finalidade da empresa ou pela confusão entre os bens da sociedade e de seus sócios, nos termos do artigo 50 do Código Civil. 2. Ausentes os requisitos exigidos no referido dispositivo legal para desconsideração da personalidade jurídica, é de rigor o indeferimento da instauração do incidente. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 11, 489, § 1o, e 1.022, inciso I, todos do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; e b) artigo 50 do Código Civil, ao argumento de que deveria ter sido instaurado o incidente de desconsideração da personalidade jurídica da empresa, ora recorrida, em face da existência de indícios de abuso praticado com a intenção de se esquivar de suas obrigações. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir em relação à indigitada contrariedade aos artigos 11, 489, § 1o, e 1.022, inciso I, todos do CPC, pois “O acórdão recorrido pronunciou-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (REsp 1921857/RS, Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 1o/3/2021, e AgInt no AREsp 1417586/DF, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 7/6/2021). Tampouco cabe dar curso ao inconformismo lastreado no suposto vilipêndio ao artigo 50 do CC, uma vez que a turma julgadora, após detida análise dos autos, assentou: “No caso em apreço, em que pesem as frustradas consultas judiciais aos sistemas conveniados a este Tribunal, na tentativa de localizar bens da agravada passíveis de penhora, certo é que a parte agravante não trouxe quaisquer fatos concretos que permitam deduzir a ocorrência de desvio de finalidade ou confusão patrimonial. Outrossim, em que pese não tenha sido localizada no endereço da citação para a remoção do bem penhorado, consta da certidão do oficial de justiça, lavrada em 15/10/2020, a informação de que a empresa agravada teria encerrado suas atividades naquele local há alguns meses, não deixando ali qualquer bem, e se estabelecido no Paranoá/DF (ID 25419817 – p. 160). Todavia, da análise dos autos não se vislumbra qualquer diligência da agravante no sentido de localizar o atual endereço de funcionamento da agravada. Dessa forma, não constatada a probabilidade do direito alegado, porquanto ausentes os requisitos exigidos para a instauração do incidente desconsideração da personalidade jurídica, a manutenção da decisão agravada é medida que se impõe” (ID 27772138). Rever tal conclusão seria necessário o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, o entendimento do órgão julgador se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que “A existência de indícios de encerramento irregular da sociedade aliada à falta de bens capazes de satisfazer o crédito exequendo não constituem motivos suficientes para a desconsideração da personalidade jurídica, eis que se trata de medida excepcional e está subordinada à efetiva comprovação do abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial” (AgInt no AREsp 1712305/SP, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 14/4/2021 e AgInt no AREsp 1872180/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 23/9/2021). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo na alínea ‘a’ do permissivo constitucional. Precedentes” (AgInt no AREsp 1856163/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 19/8/2021). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027